Tribunal: TJDFT
Processo: 0702518-35.2019.8.07.0017
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
PENAL. CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. CORREÇÃO DO VALOR DOS DANOS MORAIS ARBITRADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 Réu condenado por infringir o artigo 21 da Lei de Contravenções Penais, depois de praticar vias de fato contra sua enteada, agredindo-a com empurrão, tapas no rosto e soco, batendo ainda sua cabeça no armário.
2 A palavra da vítima assume especial relevância nos crimes cometidos no contexto de violência doméstica e familiar, máxime quando corroborada pela confissão espontânea do réu e o depoimento de testemunha ocular.
3 O valor mínimo da indenização pelo dano moral deve se ater aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso, a gravidade, a situação econômico-social do ofensor, a prevenção de comportamentos futuros análogos e a necessidade de compensação dos danos sofridos. No caso, o agressor está desempregado e sustenta uma família com duas filhas, justificando-se a redução da indenização de mil para quinhentos reais.
4 Cabível a suspensão condicional da pena quando presentes os pressupostos legais descritos no artigo 77 do Código Penal.
5 Apelação parcialmente provida.